Tribunal: CARF
Processo: 10805.720907/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720907/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.016 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
PET R REVALORIZADORA DE PRODUTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
DCTF. IPI. DÉBITOS APURADOS EM ESCRITA FISCAL. CONFISSÃO.
10% DOS VALORES DEVIDOS. PROCEDIMENTO REITERADO.
SONEGAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Caracteriza sonegação, penalizada com a aplicação de multa qualificada, o
procedimento reiterado de confessar em DCTF, valores correspondentes a 10%
do imposto apurado no Livro de Apuração do IPI.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima e Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado).
Relatório
Nos termos do que constou no julgamento realizado pela DRJ, os fatos podem ser
assim relatados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720907/2011-48
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.016 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720907/2011-48

Contra a empresa em epígrafe foi lavrado auto de infração relativo à falta de pagamento
ou pagamento a menor do IPI apurado, mas não declarado, no montante de R$
135.013,22, inclusos juros de mora e multa de ofício.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal a empresa, no ano de 2007, não declarou
em DCTF valores devidos de IPI, não fazendo qualquer pagamento a título do imposto
e, em 2008, a empresa declarou somente 10% do valor efetivamente apurado e devido e,
deste valor, somente recolheu os valores declarados dos meses de janeiro a março.
Cientificada da autuação, a contribuinte, ingressou com impugnação, na qual alegou que
errou e assume o erro cometido, mas não teve intenção dolosa de tal erro e sim culposa.
Acrescentou que o Supremo Tribunal Federal STF vem se manifestando no sentido de
inexistir a possibilidade de multas exorbitantes e o valor da multa no caso “sub judice”
chega a superar, em muito, a inflação e as taxas de juros vigentes no país,
desrespeitando a norma esculpida no artigo 150, IV, da Constituição Federal, que veda a
utilização de tributo com efeito de confisco.
Asseverou que a jurisprudência dos Tribunais Brasileiros, inclusive o STF, reconhece
ao juiz o poder de reduzir a multa estritamente iníqua, e que o CTN admite
expressamente a equidade, fato que habilita o juiz a julgar como se fosse legislador.
Por fim, solicitou indulgência ao Delegado, frente ao fato de que a empresa errou
culposamente, mas que já estava, de própria vontade, consertando seus erros contábeis,
inclusive nos livros apresentados ao Fisco.
A referida Manifestação de inconformidade foi julgada improcedente (acórdão fls
120/126) com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano calendário: 2007, 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A não contestação expressa dos fatos apontados na autuação pressupõe a concordância
da impugnante e indica sua indiscutibilidade no âmbito do processo administrativo,
devendo ser considerada definitiva, na esfera administrativa, a exigência do principal.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Argüições de inconstitucionalidade refogem à competência da instância administrativa,
salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à autoridade
julgadora afastar a sua aplicação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, § 1o, da Lei no
9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se nas hipóteses tipificadas no art. 71 e 72, da Lei no 4.502/64.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão, o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário
(fls. 144/155), replicando, em síntese os argumentos da Manifestação de inconformidade,
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.016 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720907/2011-48

alegando que não teve dolo e por essa razão a multa é desproporcional. Requer a reconsideração
da multa ou, subsidiariamente, a redução.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
O litígio esta pautado no fato da Recorrente ter sido autuado por sonegar impostos
devidos, conforme bem delineado no relatório produzido pela DRJ e acima exposto.
Em suma, a fiscalização aplicou multa qualificada porque apurou que:
o contribuinte agiu de forma reiterada, ao declarar nos anos calendário 2007 e 2008, em
suas declarações Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Receitas no valor de R$ 0,12,
quando na realidade no ano de 2007 teve receitas no montante de R$ 3.465.499,02, e no
de 2008 receitas de R$ 2.644.630,95, bem como declarou em DCTF, 10%(dez por
cento), do valor dos tributos devidos.
Em sua defesa o Recorrente alega, da mesma forma que fez na impugnação, que
não agiu com má fé e por não ter contabilidade interna foi induzido a erro por terceiros e que ao
ser fiscalizado tratou de forma espontânea de regularizar os demais anos. Alega também que a
multa aplicada tem caráter confiscatório além de precedentes dos Tribunais Superiores que
reconsideram a penalização em caso de comprovada ausência de dolo.
O mérito processual esta pautado na presença ou não da tipificação sonegação,
com a devida comprovação de que não estamos diante da simples omissão de receitas ainda que
reiteradas vezes.
O auto de infração enquadrou o caso na tipificação prevista na Lei n.o 4.502 de
1964, vejamos:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Nesse contexto, verifico que ainda que o contribuinte tenha escriturado
corretamente suas operações financeiras, as declarações prestadas à Receita Federal foram
dissociadas do que constava nos livros, e ainda que os representantes legais do contribuinte
tivessem total desconhecimento das leis tributárias, não seria plausível acreditar que com um
faturamento anual de R$ 3.465.499,02 em 2007 e R$ 2.644.630,95 em 2008, somente teria que
declarar como Valor Total da Receita de Vendas da PJ em ambos os anos calendários o valor
desprezível de R$ 0,12, conforme pode se verificar na Ficha 60 da DIPJ, fls. 46 e58.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.016 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720907/2011-48

Além disso, no ano de 2007, a Recorrente não declarou em DCTF valores devidos
de IPI, não fazendo qualquer pagamento a título do imposto e, em 2008, a empresa declarou
somente 10% do valor efetivamente apurado e devido e, deste valor, somente recolheu os valores
declarados dos meses de janeiro a março. É flagrante tentativa de sonegação, pois trata-se de
uma declaração errônea em valor 9 vezes menor que o devido o que também não parece
plausível considerar como equívoco dentro de uma atividade empresarial.
Nesse sentido, também é o entendimento da 3a Turma/Câmera Superior de
Recursos Fiscais no Acórdão n.o 9303-009.900, de relatoria do Ilustre Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal, que ao julgar e dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, em
situação semelhante a dos autos, assim se pronunciou:
IPI destacado nas notas fiscais, devidamente apurado, porém não declarado
Conforme relatado, para os fatos geradores de 05/2012 a 12/2012 e 02/2013, o
contribuinte lançou corretamente o IPI nas notas fiscais de saídas, efetuou a apuração do
saldo devedor do imposto no Livro Registro de Apuração do IPI, porém declarou,
reiteradamente em todos os meses, em DCTF exatamente 10% do valor devido.
Destaco que os fatos são incontroversos e que a repetição exata e reiterada de declarar
10% do valor devido em todos os períodos de apuração, indubitavelmente denota a
intenção de omitir das autoridades fazendárias o valor do tributo devido.
No lançamento, para esta infração, a multa de ofício foi duplicada tendo sido imputado
ao contribuinte a prática de sonegação, prevista no art. 71 da Lei no 4.502/1964. Como
já havia me referido, os acórdãos precedentes, fizeram uma interpretação restrita do
alcance do dispositivo legal. Transcrevo trecho do voto do acórdão recorrido:
(...)
No caso, impende primeiro analisar se a "conduta reiterada de omitir, nas DCTFs,
dolosamente, 90% do saldo devedor do IPI apurado, nos períodos retro mencionados,
com o deliberado intuito de impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária" configuraria ou não sonegação fiscal.
(...)Pelo que se denota, não houve qualquer ocultação ao Fisco dos fatos geradores,
pelo contrário, a fiscalização tomou conhecimento de suas ocorrências, naturezas e
circunstâncias materiais pela análise da Escrituração Fiscal Digital (EFD), dos Livros
de Registro de Entradas e do Livro de Registro de Apuração do IPI, todos apresentados
pelo contribuinte.
Dessa forma, a primeira irregularidade ocorrida, ainda que seja uma conduta
reprovável e reiterada, envolvendo grande percentagem do total do saldo devedor do
IPI no período, diz respeito apenas à falta de declaração em DCTF, e a consequente
falta de recolhimento, do saldo devedor de IPI nos períodos de apuração autuados,
razão pela qual cabível a incidência da multa de ofício somente em seu percentual
original de 75% (não duplicado) pela "falta de recolhimento do imposto destacado",
conforme previsto no caput do art. 569 do RIPI/2010.
(...)
Pela leitura dos excertos acima, denota que a relatora do acórdão não tem qualquer
dúvida de que a ação impetrada pelo contribuinte foi intencional. Mas conclui que a
conduta não se encaixa em sonegação porque não teria havido “qualquer ocultação ao
Fisco dos fatos geradores”. Isto porque os valores estariam disponibilizados ao fisco
por meio da Escrituração Fiscal Digital.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.016 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720907/2011-48

Discordo desse entendimento. O contribuinte ao declarar deliberadamente valores a
menor em sua DCTF, meio legal de se levar ao conhecimento das autoridades
fazendárias o montante do tributo devido, retarda sim em última análise aspectos
importantes da ocorrência do fato gerador. Adotasse o entendimento firmado no acórdão
recorrido de que a existência de escrituração fiscal digital comprovaria que o
contribuinte não omitiu a ocorrência do fato gerador, então nem a escrituração
precisaria, pois o fato gerador do IPI já está circunstanciado pela simples emissão da
nota fiscal com o destaque do imposto. Embora existam os arquivos detalhados na
escrituração fiscal digital, à disposição de consultas pelo fiscalização fazendária, o fato
é que o primeiro filtro levado ao conhecimento do Fisco é a confissão do débito em
DCTF. Então se o contribuinte declara e paga 100.000,00, quando deveria ter declarado
e pago R$ 1,000.000,00, ele disfarça sua visibilidade em uma declaração de falso
conteúdo. Ele retarda o conhecimento da autoridade tributária do verdadeiro potencial
tributário a que está sujeito. Ou seja, sua ação dolosa retardou em parte o conhecimento
da autoridade fazendária das circunstâncias materiais relativas à ocorrência do fato
gerador tributário, que é justamente a tipificação legal de sonegação, prevista no art. 71
da Lei no 4.502/1964.
Assim também é o meu entendimento, sendo a DCTF uma confissão de dívida, a
prática reiterada (dois anos seguidos) dessa confissão com valores inferiores (9 vezes menor que
o correto valor a ser declarado) retarda e omite da fazenda pública os fatos geradores devidos.
Por essa razão entendo que os valores envolvidos e a conduta reiterada caracteriza a intenção de
sonegar.
Recorrente pauta seu Recurso, ainda, na caráter confiscatório da multa aplicada,
por ser de valor superior a inflação e as demais taxas de juros aplicados no país.
Alega ainda que há precedentes nos Tribunais Superiores que reduziu multa
aplicada pelo fisco e entendi por excessiva.
Ocorre que a aplicação da multa aqui em discursão esta pautada em legislação
vigente, cabendo ao fiscal apenas fazer cumprir o que determina a Lei, visto que essa é a sua
atribuição como representante da administração pública.
Outrossim, questionamento quanto a constitucionalidade de Lei não cabe ao
CARF analisar, visto que incorreria em ofensa ao princípio da separação de poderes, nesse
sentido foi pacificado o entendimento por meio da súmula n.o 02, vejamos:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.016 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720907/2011-48

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital